Tribunal: TJMT
Processo: 1035578-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035578-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO POR RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, fixando o valor em R$ 28.000,00, em razão da desproporcionalidade do montante atualizado da penalidade, que ultrapassava R$ 40.000,00.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição ao manter a multa administrativa, mas reconhecer excesso no valor atualizado da dívida; e (ii) se houve omissão quanto à natureza jurídica da correção monetária e dos juros incidentes sobre a penalidade administrativa, bem como quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, mas concluiu que o valor final da dívida, majorado pela incidência de atualização monetária e juros, mostrou-se desproporcional diante da infração apurada, consistente em reclamação individual isolada, sem prejuízo remanescente ao consumidor.
5. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange não apenas a legalidade formal, mas também a verificação da razoabilidade e proporcionalidade da sanção, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.
6. Inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão apenas ajustou o valor final da penalidade para evitar resultado confiscatório, preservando sua função pedagógica.
7. Também não se verifica omissão quanto à natureza jurídica dos encargos moratórios, uma vez que o acórdão não afastou sua incidência em tese, apenas reconheceu que, no caso concreto, o resultado da atualização conduziu a sanção excessiva.
8. A pretensão do embargante evidencia inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, o que configura tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, ED 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão (ID 344357357) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sob o fundamento da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais (ID 347551863), o Estado embargante sustenta a existência de
contradição
e
omissão
no julgado.

Argumenta, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a validade do valor originário da multa (R$ 14.000,00), mas optar por reduzir o seu valor final consolidado (R$ 47.491,88). Aduz que a majoração do montante decorreu exclusivamente da incidência de juros de mora e correção monetária em virtude da inadimplência do devedor, encargos estes que não constituem aumento de tributo ou penalidade, mas mera recomposição do valor da moeda e indenização pelo atraso, conforme art. 97, § 2o, do CTN.

Assevera, ainda, que a redução do valor implica violação ao princípio da separação dos poderes e invasão do mérito administrativo, uma vez que o Judiciário estaria atuando como legislador positivo ao desconsiderar os critérios legais de atualização da dívida ativa legitimamente constituída.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado.

O embargado
BANCO ITAUCARD S.A.
apresentou contrarrazões (ID 350468399), pugnando pela rejeição dos embargos. Defende que a decisão não padece de vícios, tendo aplicado corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao limitar a multa ao dobro do valor original, evitando o caráter confiscatório decorrente da excessiva atualização dos juros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível pleiteando a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, objetivando o restabelecimento do valor integral da multa administrativa executada, originária do PROCON/MT. Sustentou o ente estatal a legalidade e a higidez do ato sancionatório, argumentando que a fixação da penalidade observou estritamente os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica). Defendeu, ainda, a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O acórdão embargado, contudo, negou provimento ao apelo, ao fundamento de que o controle judicial dos atos administrativos não se limita à legalidade formal, abrangendo também a análise da adequação e da proporcionalidade da sanção. A Turma Julgadora concluiu que o valor atualizado da dívida (superior a R$ 40.000,00) mostrava-se excessivo frente à infração apurada (reclamação individual isolada), razão pela qual manteve a sentença que reduziu o montante para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, sem anular a função pedagógica da pena.

Nas razões dos embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de contradição e omissão no v. acórdão, sob o argumento, em síntese, de que a manutenção do valor original da multa, concomitante à redução de seu montante final atualizado, configuraria vício lógico, além de suposta violação à separação dos poderes e à natureza jurídica dos encargos moratórios.

Sem razão o embargante
.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a atualização monetária e os juros, no caso concreto, elevaram a dívida a um montante que violava o princípio do não confisco e a razoabilidade, considerando que a infração se originou de uma reclamação individual sem prejuízo remanescente ao consumidor.

Assim, não há contradição interna no julgado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento esposado no voto condutor.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à natureza jurídica da correção monetária ou dos juros. O acórdão não negou a legalidade abstrata desses institutos, mas ponderou, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que o resultado da operação matemática acarretava sanção excessiva.

Na verdade, apretensão do embargante é rediscutira matériajá apreciadano acórdão embargado,o que não se mostra possível na via dos embargos de declaração.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026